Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-36.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda do imóvel realizada em fraude à execução – Autor tinha conhecimento que o bem adquirido poderia ser objeto de constrição judicial futura – Autor que dispensou expressamente a apresentação das certidões exigidas pela Lei 7.433/85, e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, assumindo a responsabilidade por quaisquer riscos

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda do imóvel realizada em fraude à execução – Autor tinha conhecimento que o bem adquirido poderia ser objeto de constrição judicial futura – Autor que dispensou expressamente a apresentação das certidões exigidas pela Lei 7.433/85, e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, assumindo a responsabilidade por quaisquer riscos futuros que pudessem advir desta dispensa – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.